Tribunal: TJPA
Processo: 0065355-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065355-09.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ESPECIAL DO ART. 77 DA LEI 5.251/1985. OMISSÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO A DECISÃO DE EXISTÊNCIA MÉRITO ACERCA DA SITUAÇÃO FÁTICA. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RESSARCIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. OCORRÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. O
embargante aduz que a embargada já recebe a pensão por morte, de natureza previdenciária e, esta sim, imprescritível. No entanto, alega que a pensão especial pretendida pela ora embargada, não se caracteriza como direito fundamental, mas apenas um benefício adicional, portanto, prescritível
.
Trata-se de nova argumentação, trazendo matéria sequer aduzida no curso processo, flagrante inovação recursal incabível.

3.
O Acórdão embargado se mostra claro ao declarar que não houve a prescrição do fundo de direito, considerando a pensão especial debatida como benefício previdenciário não prescrito, na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, manifestado no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, com repercussão geral
. Ausente a omissão alegada.

4. H
á decisão de mérito em relação à questão fática, só que no sentido contrário ao aludido pelo embargante. Tal foi debatido no Mandado de Segurança nº 0004685-85.2000.814.0301, cuja sentença não deixa dúvidas quanto a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 77 da Lei 5.251/198, considerando direito líquido e certo de seus dependentes o recebimento da referida pensão
. Ausente a omissão alegada.

5.
Em relação a arguição de omissão quanto a aplicação da prescrição quinquenal para o ressarcimento das parcelas retroativas não pagas, assiste razão ao embargante. O aresto vergastado não aborda de forma expressa a aplicação da prescrição quinquenal para o ressarcimento das parcelas não pagas à suplicante. Necessidade de reforma do Acórdão embargado neste ponto.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 12071620) em Apelação Cível contra acórdão ID 11979414 que deu provimento aos Recursos de Apelação do Ministério Público do Estado do Pará e da autora da ação

O Recorrente aduz que o acórdão embargado é omisso quanto a tese levantada pelo ora embargante acerca da possibilidade de prescrição da pensão especial, ao contrário da pensão por morte, por não se tratar de direito fundamental.

Alega ainda que o aresto vergastado é omisso quanto a existência de decisão de mérito com base na situação fática, de sorte que não cabe ao judiciário a revisão do mérito da decisão.

Outrossim, aponta que o julgado, ao afastar a prescrição do fundo do direito, deixou de se manifestar acerca da prescrição quinquenal sobre as parcelas não pagas.

Os embargados não ofereceram Contrarrazões.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, o embargante aduz que a embargada já recebe a pensão por morte, de natureza previdenciária e, esta sim, imprescritível. No entanto, alega que a pensão especial pretendida pela ora embargada, não se caracteriza como direito fundamental, mas apenas um benefício adicional, portanto, prescritível.

Trata-se de nova argumentação, trazendo matéria sequer aduzida no curso processo, flagrante inovação recursal incabível. O que se vê é que, sob o pretexto de alegada omissão, o embargante deseja a rediscussão da matéria e trazer nova fundamentação não abordada anteriormente.

Ainda assim, cumpre destacar que o texto do
decisium
se mostra claro ao declarar que não houve a prescrição do fundo de direito, considerando a pensão especial debatida como benefício previdenciário não prescrito, na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, manifestado no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, com repercussão geral, que firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão de benefício previdenciário.

Vejamos o que diz a decisão a este respeito:

“Inicialmente, temos a esclarecer que apesar

de

o

juízo

de

primeiro

grau

ter

concluído

pela

prescrição

da

pretensão

da

autora, já que a ação não foi proposta dentro do prazo quinquenal aduzido pelo art. 1º do Decreto

Federal nº 20.910/1932
[1]
, importa salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ) é pacífica quanto à imprescritibilidade do pedido de concessão de benefício de pensão por

morte, de modo que somente haverá a prescrição das parcelas que ultrapassarem os 05 (cinco)

anos anteriores ao ajuizamento da ação:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

ESPECIAL.

PRESCRIÇÃO

DO

FUNDO

DE

DIREITO.

CONCESSÃO

DE

PENSÃO

POR

MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE

ATENDE

NECESSIDADE

DE

CARÁTER

ALIMENTAR.

INEXISTINDO

NEGATIVA

EXPRESSA

E

FORMAL

DA

ADMINISTRAÇÃO,

INCIDE

A

SÚMULA

85/STJ.

SUPERAÇÃO

DA

ORIENTAÇÃO

ADVERSA

ORIUNDA

DE

JULGAMENTO

DA

CORTE

ESPECIAL

DO

SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA,

EM

RECURSO

FUNDADO

EM

DIVERGÊNCIA

ENTRE

A PRIMEIRA E A TERCEIRA SEÇÕES DO STJ. ULTERIOR CONCENTRAÇÃO, MEDIANTE

EMENDA REGIMENTAL, DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA NO PRIMEIRA

SEÇÃO. EMBARGOS

DO

PARTICULAR E

DO

MPF

ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO

BARROSO. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de

que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer

tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário
,

reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício

previdenciário.

2.
De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a

sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível

considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se

julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza

das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer

a

máxima

efetividade

possível.

Portanto,

no

caso

dos

autos,

afasta-se

a

prescrição

de

fundo

de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes

do ajuizamento da ação.

3.
Não

se

pode

admitir

que

o

decurso

do

tempo

legitime

a

violação

de

um

direito

fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um

benefício

de

caráter

previdenciário

excluirá

seu

beneficiário

da

proteção

social
,

retirando-lhe

o

direito

fundamental

à

previdência

social,

ferindo

o

princípio

da

dignidade

da

pessoa

humana

e

da

garantia

constitucional

do

mínimo

existencial.

4.
Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE

626.489/SE,

Rel.

Min.

ROBERTO

BARROSO.

DJe

23.9.2014,

de

modo

que

não

se

faz

necessária, em face desse acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a

respeito do tema, porquanto se trata de matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais,

sendo

o

direito

à

pensão

por

morte

uma

espécie

de

direito

natural,

fundamental

e

indisponível, não

há

eficácia

de

norma

infraconstitucional

que

possa

cortar

a

fruição

desse

mesmo

direito.

Os

direitos

humanos

e

fundamentais

não

estão

ao

alcance

de

mudanças

prejudiciais

operadas pelo legislador comum.

5.
Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado

como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar
,

razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não

havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o

benefíciário

pode

postular

sua

concessão

quando

dele

necessitar.

Sendo

inadmissível

a

imposição

de

um

prazo

para

a

proteção

judicial

que

lhe

é

devida

pelo

Estado.

6. Mesmo

nas

hipóteses

em

que

tenha

havido

o

indeferimento

administrativo,

não

se

reconhece a perda do direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração

tem o dever de orientar o administrado para que consiga realizar a prova do direito requerido,

não havendo, assim, que se falar na caducidade desse direito em razão de um indeferimento

administrativo que

se revela

equivocado na

esfera judicial.

7.
Tal

compreensão

tem

sido

adotada

pelas

Turmas

que

compõem

a

Primeira

Seção

quando

da análise de recursos relacionados a Segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência

Social, reconhecendo-se que as prestações previdenciárias tem características de direitos

indisponíveis, que incorpora-se ao patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício

previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco

anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos

do art. 3o. do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min.

NAPOLEÃO NUNES

MAIA

FILHO,

DJe

5.10.2015;

AgRg

no

REsp.

1.534. 861/PB,

Rel.

Min.

HUMBERTO

MARTINS,

DJe

25.8.2015;

AgRg

no

AREsp.
336.322/PE,

Rel.

Min.

BENEDITO

GONÇALVES,

DJe

8.4.2015;

AgRg

no

AREsp.
493.997/PR,

Rel.

Min.

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

DJe

9.6.2014.

8.
Impõe-se, assim, estender tal compreensão às demandas que envolvem o pleito de

benefícios previdenciários de Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
,

uma

vez

que,

embora

vinculados

a

regimes

diversos,

a

natureza

fundamental

dos

benefícios é a mesma

9.
Nestes

termos,

deve-se

reconhecer

que

não

ocorre

a

prescrição

do

fundo

de

direito

no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações

vencidas no

quinquênio

que precedeu

à

propositura da

ação.

10.
Não é demais pontuar que no âmbito da Lei 8.112/90, o art. 219 confere esse tratamento

distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício previdenciário, reconhecendo que só

ocorre a prescrição das prestações exigíveis há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o

requerimento da pensão a

qualquer tempo.

11.
Embargos

de

Divergência

do

particular

e

do

MPF

acolhidos,

a

fim

de

prevalecer

o

entendimento

de

que

não

há

que

se

falar

em

prescrição

de

fundo

de

direito,

nas

ações

em

que se

busca a

concessão do

benefício de

pensão por

morte.

(EREsp

n.

1.269.726/MG,

relator

Ministro

Napoleão

Nunes

Maia

Filho,

Primeira

Seção,

DJe

de 20/3/2019.)

Desse modo,

não

havendo

que

se

falar

em

prescrição

do

fundo

de

direito

no

pedido

de concessão

de

pensão

por

morte,

merece

reforma

a

sentença

vergastada,

devendo

ser

observada

a regra do art.

1.013, § 4º,

do Código de

Processo Civil (CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se

possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do

processo ao juízo de primeiro

grau. (...)”

Em relação à arguição de que o Acórdão se omite quanto a decisão de mérito tomada com base na situação fática, o embargante faz referência a um parecer da Consultoria Geral do Estado que se inclina ao entendimento de que o militar não teria morrido em serviço e, portanto, a autora, ora embargada, não teria direito a pensão especial pretendida.

Novamente o embargante apenas mostra inconformismo quanto a decisão recorrida. Em verdade, já há decisão de mérito em relação à questão fática, só que no sentido contrário ao aludido pelo embargante. Tal foi debatido no Mandado de Segurança nº 0004685-85.2000.814.0301, cuja sentença não deixa dúvidas quanto a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 77 da Lei 5.251/198, considerando direito líquido e certo de seus dependentes o recebimento da referida pensão.

O Acórdão embargado também se manifesta expressamente acerca da questão:

“No que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77 da Lei nº.5.251/1985, para uma melhor apreciação da questão posta, transcrevo in verbis, o dispositivo legal mencionado:

Art. 77. Os Policiais Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondentes aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica

Analisados os autos, verifica-se que o assassinato do ex-servidor enseja a hipótese de concessão da pensão, a teor do dispositivo supra transcrito.

Encontra-se acostado os autos o Relatório do Inquérito Policial Militar (ID.1327200-Pág.24) que apurou as circunstâncias da morte do ex-servidor, do qual deflui que, embora estivessem de folga e participando de evento festivo em sua residência, fora assassinado em decorrência do serviço, porquanto efetivara a prisão de seu algoz dias antes, fato que gerou neste sentimento de vingança, na conformidade dos depoimentos prestados perante aquela autoridade (ID.1327205-Pág.4/6).

Ressalte-se que o referido IPM (Inquérito Policial Militar) fora homologado pelo Comandante Geral da Polícia Militar e acatado pela Assessoria Jurídica daquela Corporação (ID.1327200-pág.24), conflitando, outrossim, com o parecer da Consultoria Geral do Estado (ID.1327200-Pág.25/28), que opinou pelo seu indeferimento.

Corroborando o entendimento ora esposado, transcrevo a conclusão do parecer da Sindicância instaurada para apurar o assassinato do ex-segurado, in verbis (ID.1327202-pág.19):

“Houve crime de homicídio qualificado praticado pelo meliante NAZARENO, vulgo NAZA contra o ex sd. PM RG 13810 REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, que pertencia ao efetivo do 1º BPM, em decorrência do serviço, uma vez que o EX SD (...) em outra ocasião já havia detido o meliante NAZA e outros e o conduzido para a delegacia do Bengui por prática delituosa o que evidencia uma forma de vingança por parte do meliante em epígrafe, conforme contido na fis. 16. II- Não houve transgressão da disciplina policial militar (...)

Assim, considerando as provas existentes nos autos,
especialmente o parecer acima transcrito e o Inquérito Policial que demonstram a efetivação da prisão do assassino do ex- Soldado, que evidenciam o direito da requerente em perceber a pensão pleiteada, inclusive em respeito ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana”.

Resta evidente que, em relação a omissão referente a tese de possibilidade de prescrição da pensão especial requerida e quanto à existência de decisão de mérito que afasta a aplicação do art. 77 da Lei 5.251/1985, estas não se vislumbram. Estamos diante de mero inconformismo do embargante, que pretende, sob o pretexto das alegadas omissões, rediscutir a matéria já apreciada e decidida.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

No entanto, em relação a arguição de omissão quanto a aplicação da prescrição quinquenal para o ressarcimento das parcelas retroativas não pagas, entendo que o embargante tem razão.

A diretiva embargada dá provimento aos Recursos de Apelação para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição e julgando procedente o pedido formulado na ação.

Entre os pedidos formulados na exordial, a autora requer do ressarcimento dos valores, monetariamente corrigidos, das pensões não pagas a suplicante, no período de cinco anos contados regressivamente a partir da propositura da ação. Em suma, considera a aplicação da prescrição quinquenal.

Embora o Acórdão, ao julgar procedentes os pedidos formulados na ação, de forma implícita tenha acolhido a prescrição quinquenal, penso que a decisão estaria mais clara e precisa com a adição de texto expresso sobre a questão.

Assim, neste ponto acolhendo a tese do Recorrente, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“
Ante

o

exposto,

CONHEÇO

DOS

RECURSOS

DE

APELAÇÃO

E

DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e,

com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar procedente o pedido formulado na ação
, condenando a parte ré, para que passe a efetuar o pagamento de Pensão Policial Militar à suplicante, em valor equivalente ao posto a que foi promovido
posto mortem
, CABO da PM, nos termos do art.77, da da Lei nº.5.251/1985.
”

Leia-se agora:

“
Ante

o

exposto,

CONHEÇO

DOS

RECURSOS

DE

APELAÇÃO

E

DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e,

com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar procedente o pedido formulado na ação
, condenando a parte ré, para que passe a efetuar o pagamento de Pensão Policial Militar à suplicante, em valor equivalente ao posto a que foi promovido
posto mortem
, CABO da PM, nos termos do art.77, da da Lei nº.5.251/1985, respeitada a prescrição quinquenal quanto ao ressarcimento das parcelas não pagas, contadas regressivamente a partir da propositura da ação.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023